Tribunal: TJDFT
Processo: 0001751-04.2010.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0001751-04.2010.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SMAFF AUTOMOVEIS LTDA APELADO: LUCIANO ALVES DE JESUS, VICTORIA PRECISION COMERCIAL LTDA, LUYGUI GABRIEL LEITE ANDRADE, ANNA KAROLINA LEITE ANDRADE DESPACHO Em atenção ao art. 10 do CPC, manifeste-se a parte apelante sobre eventual ocorrência de prescrição intercorrente, tendo em vista o fim do prazo de suspensão processual em 21/1/2019 (IDs 73542913 e 73542914 e art. 220, caput, do CPC); a Lei n. 14.010/20, que determinou o impedimento e suspensão dos prazos prescricionais, a partir de sua vigência até 30/10/2020; e a comunicação do falecimento da executada em 24/5/2023 (ID 73542956). Intime-se. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora